Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Nos termos do artigo 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, a conversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade funda-se, basicamente, na impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos imposta. Em homenagem aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, anteriormente à reconversão definitiva para a pena privativa de liberdade, cogente é a análise judicial da possibilidade de o apenado cumprir as penas alternativas anteriormente fixadas, o que deve ocorrer mediante sua intimação prévia para que se manifeste em audiência de justificação. Precedentes.